Tribunal: TJDFT
Processo: 0704348-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704348-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO LOPES DE SIQUEIRA, ELIFRANIA ARAUJO LINHARES DE SIQUEIRA AGRAVADO: PEDRO CARLOS COIMBRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por REGINALDO LOPES DE SIQUEIRA e ELIFRANIA ARAUJO LINHARES DE SIQUEIRA contra decisão da 1a Vara Cível de Samambaia que, em sede de cumprimento de sentença em face de PEDRO CARLOS COIMBRA, indeferiu os pedidos e ordenou o retorno dos autos ao arquivo provisório para aguardo do decurso do prazo de suspensão (ID 180445975, autos originários). Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o juízo de origem. Intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator